Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002946-05.2016.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE RECORRIDA: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILICITUDE DO OBJETO CONSTATADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos casos em que o objeto da demanda não puder ser subsumido com perfeição a algum dos incisos do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC, caberá ao autor fixar o valor da causa com base no princípio da razoabilidade. 2. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos, conforme dispõe a Súmula no 260 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. A convenção de condomínio, como ato jurídico que decorre da comunhão de vontades de determinada coletividade, não pode ser afastada por manifestação de vontade individual do síndico como representante do condomínio. Portanto, não pode o condomínio celebrar negócio jurídico cujo objeto contraria o que dispõe a convenção, sob pena de nulidade. 4. Na hipótese, constatou-se a ilicitude do objeto do contrato, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado fático anterior (status quo ante) com a devolução dos valores pagos pelo cessionário ao cedente. 5. Não devem ser incluídos no montante a ser restituído as despesas com taxas condominiais ou com a manutenção do imóvel, pois estes gastos ocorreram em proveito da utilização do bem. 6. Da mesma forma, não é objeto da restituição a eventual valorização (ou desvalorização) imobiliária. Como a declaração de nulidade enseja o desfazimento do negócio com efeitos retroativos, as partes devem ser devolvidas ao estado anterior à celebração do contrato: o condomínio recebe o lote de volta e a compradora tem os valores pagos restituídos. 7. O artigo 1.219, do Código Civil – CC, dispõe que é devido ao possuidor de boa-fé o "direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". 8. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento, etc. 9. Em síntese, o dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Ausente violação a referidos direitos, a pretensão de compensação por danos morais não subsiste. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei 4.591/1964, ao argumento de que deveria ter sido observado o disposto na convenção de condomínio, quanto à utilização do imóvel comercial pela ora recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I a VI, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022, do Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei 4.591/1964, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas dispostas em convenção de condomínio e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027